Tribunal: TJBA
Processo: 0785610-52.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785610-52.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MMF CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA PRESUMIDAMENTE INATIVA. ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu Execução Fiscal visando à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). A decisão recorrida aplicou o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, reconhecendo a inatividade presumida da empresa por ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos e afastando a ocorrência do fato gerador. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a presunção de inatividade prevista no art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador afasta a ocorrência de fato gerador da TFF nos exercícios cobrados, ainda que não tenha havido formal baixa da inscrição municipal. III. Razões de decidir 3. O art. 140 da Lei nº 7.186/2006 define como fato gerador da TFF o exercício do poder de polícia municipal sobre atividades econômicas. Inexistindo atividade a ser fiscalizada, não há ocorrência material do fato gerador. 4. O art. 234 do mesmo diploma presume a inatividade da empresa que não recolhe tributos ou não apresenta declaração de ausência de movimento tributável por mais de dois anos. 5. A ausência de publicação formal da baixa no Diário Oficial constitui exigência de natureza procedimental, não afastando a incidência da presunção legal, sob pena de o Município se beneficiar de sua própria omissão. 6. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inatividade presumida impede a cobrança da TFF, por inexistir o exercício do poder de polícia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de inatividade prevista no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, independentemente de publicação formal de baixa da inscrição municipal." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 140 e 234. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0766743-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 17/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO nº 0785610-52.2015.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA